Tribunal: TJDFT
Processo: 0755039-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de cinco dias, quanto ao descumprimento da liminar noticiado pela impetrante (ID.56256893). Após retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912